Tribunal: TCU
Processo: 041.530/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2889/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.530/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Maria Gonçalves Bonotto Oliveira (CPF XXX.903.921-XX); Dayani Adami (CPF XXX.002.727-XX); Genilde Vicente Gomes dos Santos (CPF XXX.863.415-XX); Jociene de Oliveira Santos Alves (CPF XXX.547.955-XX); Luciana Jesus Sales Grota (CPF XXX.971.381-XX); Luciene da Silva Santos Gonçalves (CPF XXX.719.776-XX); Mirian Lúcia Dutra de Campos (CPF XXX.034.180-XX); Paulo Facco Saturnino (CPF XXX.982.251-XX); Rosilene Aparecida Pereira Braga (CPF XXX.885.886-XX) e Veridiana de Oliveira Ursi Scotton (CPF XXX.145.459-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.